Tribunal: TJSP
Processo: 1038053-14.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda da capacidade laborativa decorrente de moléstias nos membros superiores. Perícia que categoricamente afasta a existência de incapacidade laborativa. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038053-14.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARIA APARECIDA SERAFIM CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038053-14.2016.8.26.0506 -Voto no 17746
2
VOTO No 17746
Apelação: 1038053-14.2016.8.26.0506
Origem: 9a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Apelante: Maria Aparecida Serafim Candido
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTE DO TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda da
capacidade laborativa decorrente de moléstias nos
membros superiores. Perícia que categoricamente afasta a
existência de incapacidade laborativa. Inocorrência de
hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem
acidentária. Recurso improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 165/167,
que julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a
autora interpôs recurso de apelação.
Alega a apelante, preliminarmente, que houve
cerceamento de defesa, quando da rejeição de sua impugnação ao laudo pericial
em que apresentou quesitos complementares. Aduz que a análise do quadro clínico
apresentado na prova técnica foi insatisfatória, eis que distantes dos demais
elementos coligidos aos autos. Argui nulidade da sentença e do laudo pericial
homologado. Requer a conversão do julgamento em diligência.
No mérito, sustenta que o Juízo sentenciante não
considerou satisfatoriamente suas condições sócio-econômicas nem apreciou
devidamente a totalidade dos fatos provados nos autos. Requer a concessão de
aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento de auxílio-doença.
Em contrarrazões, a autarquia assevera que o laudo
pericial não constatou incapacidade laborativa para a atividade habitual,
requerendo a manutenção do julgado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados à douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato
Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038053-14.2016.8.26.0506 -Voto no 17746
3
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alegou, exercendo a função de auxiliar de limpeza, na empresa Resolve
Prestadora de Serviços Ltda, sofreu acidente de trabalho, em 31/01/2009, ao
escorregar no chão molhado, tendo sido constatada a existência de síndrome do
manguito rotador. Posteriormente, em 21/01/2015, sofreu nova queda da própria
altura sobre braço direito, ocasionando-lhe rompimento total do tendão
supraespinhoso do ombro direito, aduziu que está incapacitada para o trabalho.
Requereu o reconhecimento do direito ao recebimento do benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio-doença acidentário.
Houve emissão de emissão de CAT pela empregadora
somente pelo sinistro ocorrido em 2015 (fls. 22).
Deferiu-se administrativamente o benefício de auxílio-
doença previdenciário, vigente entre 28/09/2009 e 12/03/2010 (fls. 61), bem como
auxílio-doença por acidente de trabalho, entre 13/02/2015 e 19/08/2016 (fls. 62).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 94/103).
De acordo com o exame físico, corroborado pelos
exames complementares e demais documentos médicos acostados aos autos, o
perito identificou apenas limitação na abdução do ombro direito, inobstante
houvesse elementos que evidenciavam a realização completa deste movimento.
Explicou o louvado que não constatou lesão no
ombro, pois a autora realizou todos os movimentos solicitados, e o exame de
ressonância magnética do ombro direito foi realizado em 02/05/2015, tempo
suficiente para haver a melhora do quadro até a data da perícia em novembro de
2017.
Em resposta aos quesitos, o experto afirmou que o
acidente ocorreu porque tem CAT e atendimento médico definindo o evento, mas
não é possível definir se a lesão no manguito rotador ocorreu neste evento, pois
esta estrutura envelhece naturalmente e se deteriora com a idade. Assevera,
ademais, que notou elementos que lhe permitiam afirmar que a autora realizava a
abdução completa do ombro quando tinha interesse e mais de dois anos após o
acidente é tempo suficiente para melhora do quadro (quesito 4, fls. 99).
Concluiu o jurisperito que a obreira não apresenta
incapacidade laborativa.
Com amparo na perícia foi então a demanda julgada
improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038053-14.2016.8.26.0506 -Voto no 17746
4
Preliminarmente, não há que se falar em cerceamento
de defesa, porque o simples fato de a conclusão estampada no laudo não ter
agradado à parte não é motivo para invalidação ou complementação da prova que,
ademais, como se sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção racional do Juiz,
que não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo perito judicial.
No exame, o experto não constatou a existência de
qualquer incapacidade/anormalidade que justifique a concessão de benefício
acidentário.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a
mais importante na seara acidentária , produzida por profissional imparcial e
equidistante das partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos
autos em suas conclusões.
O laudo pericial analisou de forma satisfatória o
quadro clínico da obreira, trazendo ao julgador a segurança necessária para adotá-
lo com subsídio para a decisão.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de
defesa, nulidade do laudo ou da sentença.
No mérito, com efeito, mostrou-se segura a prova
técnica, não se encontrando nos autos qualquer elemento de relevo que a
contrarie, restando inafastáveis suas conclusões.
No exame, o experto não constatou atrofias,
limitações de movimentos ou qualquer outra anormalidade.
Infere-se que os demais documentos médicos foram
considerados pelo perito e mesmo assim não impediram a formação de sua
conclusão no sentido adotado.
Pelo contrário: até o laudo realizado na Justiça do
Trabalho (fls. 11/124) concluiu que a patologia que lhe acomete tem etiologia
degenerativa sem nexo causal com os acidentes de trabalho narrados (fls. 123).
Nesse sentido, é sabido que a concessão de todo e
qualquer benefício acidentário exige a comprovação simultânea de dois requisitos,
a saber: o nexo causal entre o trabalho e a lesão ou moléstia ocupacional e a efetiva
diminuição da capacidade laborativa daí decorrente.
Por tal razão, nada há de contraditório no fato de o
perito ter diagnosticado a obreira como portadora de determinada moléstia, mas
ao mesmo tempo negar a existência de incapacidade indenizável ou mesmo sua
relação com o trabalho.
Em outras palavras, cediço que os benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038053-14.2016.8.26.0506 -Voto no 17746
5
acidentários visam a indenizar somente aquelas lesões que efetivamente reduzam a
capacidade laborativa e estão relacionadas com o labor habitual.
No presente caso, o perito não evidenciou qualquer
alteração significativa que pudesse ensejar uma incapacidade laborativa.
Logo, não havendo o preenchimento dos requisitos
legais, não há de se falar possibilidade de substituição destes pela análise da
condição socioeconômica da autora.
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que bem por isso, fica mantida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantida integralmente a r. sentença recorrida.
Nuncio Theophilo Neto
Relator